Tribunal: TJBA
Processo: 0505616-05.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505616-05.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS

APELADO: NATALIA NASCIMENTO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS

***

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85, STJ. APLICAÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. BENEFÍCIO. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. REABILITAÇÃO. PROGRAMA. INCLUSÃO DEVIDA. ATIVIDADE HABITUAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. POSTERIOR CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGISLAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ e exegese da tese firmada no RE 626.489/SE, sob o rito de repercussão geral pelo STF.
PREJUDICIAL REJEITADA
.

II – O auxílio-doença não é devido apenas em caso de incapacidade temporária total, mas também quando a incapacidade, ainda que parcial, impede permanentemente o exercício da função habitual, caso dos autos, razão do desprovimento do recurso da parte ré.

III – Evidenciada por prova técnica a situação de incapacidade temporária da segurada justificadora do restabelecimento do auxílio-doença, bem como a impossibilidade de sua permanência na mesma atividade laborativa, devida é sua inclusão em processo de reabilitação profissional (art. 62, Lei 8.213/91) e, findo esse, cabível é o recebimento de auxílio-acidente, razão da reforma da sentença nos termos postulados no recurso da parte autora.

IV – Aplica-se, na espécie, o art. 41-A da Lei n.º 8.213/91, que determina a aplicação do INPC à correção monetária, conforme decidido pelo STF, em repercussão geral e no Resp. N.º 1.495.146/MG, em sistemática de recurso repetitivo, razão da reforma, de ofício, da sentença neste ponto.

V - Ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC), razão da reforma da sentença também neste aspecto.

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 0505616-05.2016.8.05.0039,
da Comarca de Camaçari,

em que figuram como
Apelante/Apelado
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e
Apelado/Apelante
NATALIA NASCIMENTO DE SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NEGAR O RECURSO DO RÉU
e
REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA